Tribunal: STF
Processo: RE 1058042
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. NÃO ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DOSRENDIMENTOS EM URV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DO RÉU. ARGUINDO PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E, NO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, A REFORMA DO JULGADO ALEGANDO NÃO ASSISTIR RAZÃO AOS AUTORES/APELADOS. MPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR QUE SE RECHAÇA, VEZ QUE SE TRATA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (SÚMULA Nº 85). CRITÉRIOS DE CONVERSÃO DA MOEDA NOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEI FEDERAL Nº 8.880/94. RECURSO ESPECIAL 1.101.726/SP. REGIME DE RECURSO REPETITIVO. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS ESTIPENDIAIS. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO PELO ART. 20, §3º, DO CPC, BEM COMO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X; e 61, § 1º, II, a, da CF.
    Em 13.07.2017, a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente desta Corte, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para: “a) quanto ao Tema 5, observar o procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do Código de Processo Civil, e b) quanto ao Tema 913, observar o procedimento previsto no art. 1.030, inc. I , al. a, do Código de Processo Civil”. 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no entanto, não exerceu o juízo de retratação, em acórdão assim ementado:
    “REVISÃO DE PROVENTOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO REAL PARA URV. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. DECISÃO DA 3ª VICE-PRESIDÊNCIA, CONSIDERANDO QUE O RECURSO EXTRAORDINARIO VERSA SOBRE MATÉRIA REPETITIVA, DETERMINANDO A REMESSA À CÂMARA PARA O REEXAME DO JULGADO, NA FORMA DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO RE Nº 561.836/RN. MANUTENÇÃO DO ACORDÃO RECORRIDO, UMA VEZ QUE SE ENCONTRA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STF NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO”. 
    A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local. Ressalta-se que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação, os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. Sendo assim, para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Quanto à alegação de existência de reestruturação da carreira dos servidores ora recorridos, vale ressaltar que a jurisprudência do STF é no sentido de que compete à instância ordinária analisar a ocorrência ou não de reestruturação de carreira, para julgamento do pedido de pagamento de diferenças relativas à conversão de Cruzeiro Real em URV. A questão, inclusive, levou o Plenário do STF a afirmar a ausência de repercussão geral da controvérsia. Veja-se a ementa do referido paradigma:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV.
    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).
    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator